Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719045-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYZANDRA ALVES NEIVA AGRAVADO: JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LYZANDRA ALVES NEIVA CASTRO contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0717034-27.2018.8.07.0007 ajuizada pelo agravante em desfavor de JANETE RAMOS DO NASCIMENTO MOURA, indeferiu o pedido de pesquisa pelo sistema CRDJUD. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora